Tribunal: TJSP
Processo: 2188788-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – DESNECESSIDADE.
Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Ajuizamento por sindicato objetivando

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – DESNECESSIDADE.
Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Ajuizamento por sindicato objetivando o pagamento de Adicional de Insalubridade de 20% aos varredores de rua do Município de Leme. Legitimação extraordinária. Efeitos da sentença que não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, podendo se estender àqueles que se filiaram posteriormente beneficiando a todos os servidores sindicalizados. Distinção entre ações coletivas propostas por sindicatos e por associações. Inaplicabilidade do Tema no 499 do STF. Decisão mantida. Recurso desprovido.